Tribunal: TRF3
Processo: 5028265-08.2018.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2020-01-23

Inteiro teor:
87/148)

5028265-08.2018.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 28/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO CARLOS CEDENHO

Intimação via sistema DATA: 28/01/2020

Julgamento: 23/01/2020

EMENTA

TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONALIDADE ARTIGO 42 E 58 LEI 8.981/95. RE 591340/SP. STF. TEMA 117. PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.

I - Com efeito, o assunto debatido neste recurso foi recentemente apreciado pelo Supremo Tribunal Federal - STF, ao analisar o Tema no 117, em 27/06/2019, RE 591.340/SP, com repercussão geral reconhecida, em cujo bojo foi firmada a tese no sentido de que "é constitucional a limitação do direito de compensação de prejuízos fiscais do IRPJ e da base de cálculo negativa da CSLL."

II - Ademais, o art. 170 do Código Tributário Nacional estabelece que “A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública”.

III - Também não há falar em afronta ao princípio da capacidade contributiva, pois se trata de benefício fiscal outorgado ao contribuinte, que pode ser retirado a qualquer momento, limitado e não se constitui em direito adquirido do referido contribuinte.

IV - Apelação não provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5028265-08.2018.4.03.6100

RELATOR: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO

APELANTE: VENTILADORES BERNAUER S A

Advogado do(a) APELANTE: RENATA SOUZA ROCHA - SP154367-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5028265-08.2018.4.03.6100

RELATOR: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO

APELANTE: VENTILADORES BERNAUER S A

Advogado do(a) APELANTE: RENATA SOUZA ROCHA - SP154367-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por Ventiladores Bernauer, contra a r. sentença que denegou a segurança (Id num. 66128102), nos autos do mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por ela em face objetivando a compensação de prejuízos fiscais, sem a incidência dos artigos 42 e 58 da Lei no 8.981/95, ou seja, em 100%.

Aduz a impetrante que pretende realizar compensação integral dos prejuízos acumulados nos últimos cinco anos, para fins de apuração da base de cálculo do IRPJ e CSLL, sem a incidência dos artigos 42 e 58 da Lei n.o 8.981/95. Pretende ver reconhecido esse direito.

Com a inicial vieram documentos.

Liminar indeferida.

Prestadas as informações.

O MM. Juiz rejeitou o pedido, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil e denegou a segurança. Custas ex lege. Incabíveis honorários advocatícios (artigo 25 da Lei n.o 12.016/2009).

Em razões recursais (Id num. 66128106), sustenta a parte impetrante a reforma do decisum, para que este Tribunal reforme a sentença monocrática ora combatida, e, por consequência, conceda a segurança requerida para o fim de reconhecer como indébitos tributários os valores apurados a título de prejuízo fiscal e de base negativa da CSLL em seus balanços contábeis, e a possibilidade de utilizá-los na forma de compensação com seus débitos futuros e passados, nos termos do artigo 74 da Lei n. 9.430/96, ficando a Autoridade Apelada impedida de praticar quaisquer atos que atentem contra este procedimento, tudo como medida de inteira justiça.

Com contrarrazões (Id num. 66128111), vieram os autos a este E. Tribunal Regional Federal.

O i. representante do Ministério Público Federal opinou pelo regular prosseguimento do feito (ID n. 84905943).

É o Relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5028265-08.2018.4.03.6100

RELATOR: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO

APELANTE: VENTILADORES BERNAUER S A

Advogado do(a) APELANTE: RENATA SOUZA ROCHA - SP154367-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O Mandado de Segurança é uma ação constitucional prevista no artigo 5o, inciso LXIX da Constituição Federal e na norma prevista na Lei 12.016 de 2009, e tem por objeto a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato ou omissão de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

É o que se depreende da leitura do inciso LXIX, do artigo 5o da Constituição Federal: "conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparável por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público".

Com efeito, o assunto debatido neste recurso foi recentemente apreciado pelo Supremo Tribunal Federal - STF, ao analisar o Tema no 117, em 27/06/2019, RE 591.340/SP, com repercussão geral reconhecida, em cujo bojo foi firmada a tese no sentido de que "é constitucional a limitação do direito de compensação de prejuízos fiscais do IRPJ e da base de cálculo negativa da CSLL."

Confira-se o teor da ementa: "IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - PREJUÍZO - COMPENSAÇÃO- LIMITE ANUAL.Possui repercussão geral controvérsia sobre a constitucionalidade da limitação em 30%, para cada ano-base, do direito de o contribuinte compensar os prejuízos fiscais do Imposto de Renda sobre a Pessoa Jurídica e a base de cálculo negativa da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - artigos 42 e 58 da Lei no 8.981/95 e 15 e 16 da lei no 9.065/95.(RE 591340 RG, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, julgado em 09/10/2008, DJe-211 DIVULG 06-11-2008 PUBLIC 07-11-2008 EMENT VOL-02340-07 PP-01437 LEXSTF v. 31, n. 361, 2009, p. 259-262 LEXSTF v. 31, n. 362, 2009, p. 276-279 )

Ademais, o art. 170 do Código Tributário Nacional estabelece que “A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública”.

Nesse sentido

“Tributário. Imposto de Renda Pessoa Jurídica. Contribuição Social sobre o Lucro. Períodos-base anteriores a 1995. Prejuízos fiscais. Compensação. Lei no 8.981/95, arts. 42 e 58. 1. No RE no 344.944/PR, que envolvia discussão acerca do direito ao abatimento dos prejuízos fiscais do IRPJ acumulados em exercícios anteriores, na forma do art. 42 da Lei no 8.981/95, o Tribunal assentou que a lei em discussão não incidia sobre fatos geradores ocorridos antes do início de sua vigência e que os prejuízos ocorridos em exercícios anteriores não caracterizavam fato gerador do tributo, constituindo benefício fiscal, consistente em deduções autorizadas por lei, a qual pode ampliar ou reduzir a proporção de seu aproveitamento. 2. No julgamento do RE no 545.308/SP, o Tribunal, apreciando o art. 58 da Lei no 8.981/95, que limita a compensação das bases negativas da Contribuição Social sobre o Lucro (CSLL) ao percentual de trinta por cento, reafirmou o entendimento do RE no 344.944/SP e concluiu pela constitucionalidade da limitação. 3. Não conhecimento do recurso extraordinário na parte relativa à anterioridade nonagesimal. 4. Recurso extraordinário a que se nega provimento quanto à parte restante.” RE 244293 / SC ,Relator(a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, T1, DJe-213 DIVULG 29-10-2014).

"TRIBUTÁRIO. ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO. IRPJ E CSLL. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZO FISCAL EM MONTANTE SUPERIOR A 30%. IMPOSSIBILIDADE. LEGALIDADE DOS ARTS. 42 E 58 DA LEI No 8.981/95. GLOSA DE PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA. ÔNUS DA “ Está consolidada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido da legalidade do limite da compensação em 30% do lucro líquido tributável em um dado período de apuração em relação aos prejuízos fiscais acumulados em exercícios anteriores, nos termos dos arts. 42 e 58, da Lei no8.981/95, para fins de determinação da base de cálculo do Imposto de Renda e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. Precedentes: AgRg no REsp 1027320/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Castro Meira, julgado em 21/08/2008, DJe 23/09/2008; AgRg no Ag 935.250/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 09/09/2008, DJe 14/10/2008; EREsp No 429.730 - RJ, Primeira Seção, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 9.3.2005...” (TRF3, Relator(a) DESEMBARGADORA FEDERAL CONSUELO YOSHIDA, 6T, e-DJF3 Judicial 1 DATA:14/03/2017)

Também não há falar em afronta ao princípio da capacidade contributiva, pois se trata de benefício fiscal outorgado ao contribuinte, que pode ser retirado a qualquer momento, limitado e não se constitui em direito adquirido do referido contribuinte.

Diante do exposto, nego provimento à apelação.

É o voto.

EMENTA

TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONALIDADE ARTIGO 42 E 58 LEI 8.981/95. RE 591340/SP. STF. TEMA 117. PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.

I - Com efeito, o assunto debatido neste recurso foi recentemente apreciado pelo Supremo Tribunal Federal - STF, ao analisar o Tema no 117, em 27/06/2019, RE 591.340/SP, com repercussão geral reconhecida, em cujo bojo foi firmada a tese no sentido de que "é constitucional a limitação do direito de compensação de prejuízos fiscais do IRPJ e da base de cálculo negativa da CSLL."

II - Ademais, o art. 170 do Código Tributário Nacional estabelece que “A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública”.

III - Também não há falar em afronta ao princípio da capacidade contributiva, pois se trata de benefício fiscal outorgado ao contribuinte, que pode ser retirado a qualquer momento, limitado e não se constitui em direito adquirido do referido contribuinte.

IV - Apelação não provida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.